Tribunal: TJMT
Processo: 1020725-35.2022.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020725-35.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[J. A. M. F. - CPF: 056.449.241-81 (APELADO), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), RUBENS PEREIRA FAGUNDES JUNIOR - CPF: 941.806.281-04 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUBENS PEREIRA FAGUNDES JUNIOR - CPF: 941.806.281-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

-
PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
-
CANCELAMENTO
DO VOO EM RAZÃO DE
PROBLEMAS TÉCNICO OPERACIONAIS

-
NÃO COMPROVAÇÃO

-
TRANSPORTE AÉREO - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - RISCO DO EMPREENDIMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM -
VALOR ARBITRADO EM DESATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
ESPECIFICIDADE DOS AUTOS QUE AUTORIZA A REDUÇÃO -
ABUSO DO DIREITO DE PETIÇÃO - AJUIZAMENTO DE DEMANDAS
INDIVIDUAIS POR
CADA MEMBRO DA FAMÍLIA -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Apesar da tese de que não concorreu para o cancelamento do voo, que teria ocorrido em virtude de
problemas operacionais
, contudo, se a companhia aérea nada colaciona aos autos a corroborar
as
alegações
e sequer há comprovação de que tenha prestado assistência aos passageiros
, deve ser rechaçada a alegação
de
ausência de falha na prestação dos serviços que executa.

Arbitrado em valor desarrazoado, considerando que
os genitores
d
o

apelad
o
opt
aram
por ajuizar ações individuais, em verdadeiro abuso do direito de petição, caracterizando demandismo desnecessário, para que não se configure enriquecimento sem causa
,
deve ser reduzido o valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível
interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

contra a sentença
que,
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais

proposta por

J.A.M.F., representado pelo genitor RUBENS PEREIRA FAGUNDES JUNIOR
,

julgou procedente
s os pedidos da inicial
para
conden
á-la
ao pagamento
de indenização por danos morais no valor
de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais
)
, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da condenação -
ID nº
20
4
452831
.

Em suas razões recursais
(ID nº

20
4
452833
)
,
a
companhia aérea

sustenta, em suma, a inexistência
d
e qualquer conduta ilícita
de sua parte
,
esclarecendo que
o
cancelamento
do voo
AD
-4384
se deu
em razão de problemas técnico operacionais.

Alega que
,

ainda que não tenha sido possível o embarque dos recorridos em seu voo inicial, por motivos alheios à sua vontade, reacomodou os passageiros, oferecendo-l
hes alimentação, transporte e hospedagem.

Assegura que em nenhum momento agiu com desídia
,

tanto o é que não há nos autos a narrativa e a comprovação de qualquer conduta sua capaz de ocasionar danos à imagem, honra, personalidade ou de causar sequelas psíquicas que impeça a parte autora de restabelecer o
status quo
.

Defende que
o atraso ou cancelamento de voo não cria automaticamente o de
ver de indenizar por dano moral
, mas
é preciso que
o passageiro demonstre

a efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão

e,
na
hipótese,
o
apel
ad
o
não comprov
ou
danos,
devendo ser afastada sua condenação à reparação por danos morais.

Aduz ainda que a indenização concedida a título de danos morais tem caráter meramente satisfativo, destinada exclusivamente a compensar os efeitos sofridos pelo ofendido, não podendo representar o enriquecimento ilícito da parte que a aufere.

Assim, a
lternativamente,
sustenta, para efeito de
argumentação,
que
, caso mantida a obrigação de indenizar, deve se ter em mente que a fixação do
quantum
indenizatório deverá ser feita
em observância aos critérios de r
azoabilidade
e proporcionalidade
,
e
vitando
-se
a banalização do instituto

do dano moral, bem como
o enriquecimento sem causa d
o
a
utor
, ora
apelad
o
.

Ao final, pugna pelo provimento do re
curso
,
com a reforma da sentença
para que a ação seja julgada improcedente
e afastada sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais
, ou
,

ao menos
,
que o valor da condenação seja minorado.

C
ontrarrazões
no ID nº
208559663
, pelo desprovimento do recurso
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça em parecer d
a
dout
a
Procurador
a

Eunice Helena Rodrigues de Barros o
pina pelo desprovimento do recurso - I
D
nº
2
1
4
251699
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos
se extrai
que

J.A.M.F., representado pelo genitor RUBENS PEREIRA FAGUNDES JUNIOR

ajuiz
ou a
Ação de Indenização por Danos Morais
em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
,
aduzindo, em síntese,
que

sua família

adquiri
u
antecipadamente
passagens aéreas
para o trecho
Rondonópolis/
MT à
Campinas/SP, em 19/05/2022, com retorno
de
Campinas/SP
à
Rondonópolis/MT
programado para
dia 23/05/2022
.

Narra o autor na inicial que não houve problema algum com o voo de ida para Campinas, contudo, n
a
volta,
em 23/05/2022,
já no aeroporto
,
foram informados do cancelamento do voo
, mas
que
os passageiros seriam reacomodados em outro voo
com
destino
à
Cuiabá/MT
,
e não
a

Rondonópolis, conforme
reserv
a d
a passagem.

Relata ainda que, ao chegar em Cuiabá, a família foi colocada numa van desconfortável
e
sem segurança
,
já que as crianças
tiveram que
viajar
ao
colo dos genitores, sem
qualquer
proteção
, sendo que
a família somente chegou
a

Rondonó
polis
às 7 horas da manhã
,
ao invés das 00:50 programada.

Desse modo,
alega
ndo
ter suportado prejuízos
na esfera moral, os quais,
ultrapassam os transtornos do
dia a dia
,
ajuizou a presente demanda
pretendendo ver-se indenizado.

Em sua defesa, a empresa de transporte aéreo alega
, em síntese, que o cancelamento
do voo
se de
u
em razão
de problemas técnico operacionais,

desse modo,
a seu ver,
não praticou qualquer ilícito, devendo ser afastada sua condenação à reparação por danos morais.

Após, o
feito teve regular processamento e
,
ao final, foi sentenciado para ju
lgar
procedentes
os pedidos d
a

inicial
,

com a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
.

Descontente, recorre a empresa de transporte aéreo
AZUL
.

Pois bem.

Com efeito,
no tocante ao evento danoso que resultou no

cancelamento do
voo AD-4384
da requerida no trecho
Campinas/SP-Rondonópolis/MT, programado para dia 23/05/2022,
de todo o processado,
conclui-se
quenão assiste razão à
parte requerida
quanto
à

ausência de
defeito
na prestação d
os
serviços que realiza
.

Isso porque,
o autor e sua família contrataram a passagem aérea com destino
à
cidade de
Rondonópolis,
domicílio dos requerentes,
contudo, o voo
foi cancelado e os passageiros
foram
trazidos
apenas
até
à cidade de Cuiabá, tendo que a família percorrer o restante do percu
rso por via terrestre.

Assim,
a simples alegação de
problemas técnico operacionais
para justificar
o cancelamento do voo não se revela suficiente para afastar
o reconhecimento
de falha na prestaç
ão
de serviços da companhia aérea, notadamente em razão
da ausência de comprovação mínima de ter prestado

efetiva
assistência à família do menor/autor.

Deveras,
à espécie, trata-se de relação de consumo, na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), ou seja, responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Aliás, trata-se da responsabilidade fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

Ademais, o
contrato de transporte aéreo constitui em negócio tipicamente de resultado, ou seja, deve ser executado na forma e tempo previstos, não havendo que se falar no acaso. O consumidor contrata o serviço de transporte aéreo para ser levado de um lugar a outro, em dia e horário previamente combinados.

Assim, eventual situação excepcional
, a exemplo de condições climáticas desfavoráveis
ou problemas técnico operacionais
,
que
, eventualmente,
poderia
m
afastar a obrigação de indenizar
,
deve
m
restar cabalmente comprovad
os
,
ônus do qual não se desincumbiu a empresa aérea no caso em análise
.

Destarte, configurada a falha na prestação dos serviços da requerida/apelante e, não tendo comprovado efetivamente nenhuma excludente de sua responsabilidade, deve responder pelos danos causados.

Logo
, neste ponto, razão não assiste à empresa de transporte aéreo recorrente.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DE VOO – ALTERAÇÃO UNILATERAL – PROBLEMAS OPERACIONAIS – NÃO COMPROVADOS - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – DANOS MATERIAIS – AFASTADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A alegação, desprovida de efetiva comprovação, de eventual ocorrência de problemas operacionais, como justificativa de cancelamento de voo, não se revela suficiente para o reconhecimento da tese de excludente de ilícito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Na hipótese, não constatados os danos materiais consignados na sentença, é caso de afastar a incidência.
(N.U 1018764-62.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024,
Publicado
no DJE 12/05/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM DANIFICADA E DANO MATERIAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CANCELAMENTO DE VOOS. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE E INTENSIDADE DO TRÁFEGO AÉREO. FORTUITO INTERNO. CHEGADA AO
DESTINO COM CERCA DE 31 (TRINTA E UMA) HORAS DE DIFERENÇA. ALTERAÇÃO SOFRIDA EM TRÊS VOOS. REITERAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. EXCESSO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A sentença estabeleceu apenas a compensação por danos morais e não utilizou o argumento da danificação da bagagem como elemento conducente ao resultado, por isso, o capítulo atinente carece de vinculação e afeta o próprio interesse recursal. 2. A justificativa de problemas operacionais por necessidade de manutenção emergencial da aeronave e intensidade do tráfego aéreo não elide a responsabilidade do fornecedor, pois se constitui como fortuito interno. Avulta-se, no caso, em que a parte sofreu com a alteração de três voos.

3. Dever de indenizar configurado na esfera dos direitos da personalidade. 4. Adequação do quantum indenizatório a título de dano moral por dissociação ao critério da razoabilidade.
(N.U 1055449-37.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024)

No que se refere à quantificação dos
danos morais,

neste ponto, melhor sorte assiste à

apelante.

Com efeito
,
por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência

o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum

repara
tório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa
d
a pessoa
lesad
a
.

Desse modo, c
onsiderando o grau de culpa da
requerida/apelante que
,
por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em con
ta
a capacidade socioeconômica das partes
,
e as especificidades dos autos
,

tenho por suficiente
,

para que não venha a se configurar em enriquecimento sem causa do autor
,

o valor de R$
2
.
0
00,00 (
dois mil
reais)
.

De se ressaltar que
em consulta à página deste E. Tribunal de Justiça
do Estado de Mato Grosso
se observa que

os genitores
d
o
menor
,
acerca destes mesmos fatos,
opt
aram
por ajuizar ações individuais,
em verdadeiro abuso do direito de petição
,

servi
ndo para
abarrota
r cada vez mais
o
já congestionado
Poder Judiciário com demandas desnecessárias
que poderiam ser resolvidas em apenas uma
ação
.

Nesse sentido, o genitor

RUBENS PEREIRA FAGUNDES JUNIOR, propôs a
ação nº 1020731-42.2022
, onde as
partes se compuseram
e
a requerida disponibiliz
ou
04 (quatro) voucher(s) para o
a
utor, sendo que cada voucher corresponde a 1 passagem de ida e 1 de volta
;

Já a genitora
MÔNICA CÁCERES MOTTA, propôs a ação nº
1020736-64.2022
, onde as partes se compuseram
e a re
querida disponibiliz
ou
04 (quatro) voucher(s) para a autora, sendo que cada voucher corresponde a 1 passagem de ida e 1 de volta.

Há ainda, a ação nº
1022816-98.2022
, proposta por L
.
M
.
F
.
,
irmão do autor,
onde a requerida foi condenada a pagar o valor de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais) a título de danos morais
, pendente de julgamento o recurso d
e apelação
interposto pela companhia aérea
.

Desta feita,
com essas considerações
dou parcial provimento ao recurso
da apelante
para reduzir o valor do dano moral para
a quantia de
R$

2
.
0
00,00

(
dois mil

reais
)
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024